Tribunal: TJDFT
Processo: 0722599-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA MOTIVADA EM OFERECER O SURSIS PROCESSUAL. LEGALIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. SOMATÓRIO DAS PENAS EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À BENESSE. SÚMULA 243/STJ. CONCLUSÃO MANTIDA.

1. A suspensão condicional do processo (sursis processual) é um dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 (art. 89) que confere ao representante do Ministério Público a possibilidade de propor, para crimes cuja pena mínima cominada seja igual ou inferior a um ano, a suspensão do processo (desde que atendidos os demais requisitos de ordem objetiva e subjetiva).

2. Em relação ao sursis processual, pacificou-se o entendimento de que a iniciativa para propor a benesse consiste em um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual – não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao Parquet. Precedentes. Súmula 696/STF.

3. Salvo patente ilegalidade, faz-se imprescindível a concordância do Ministério Público quanto ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo – visto não se estar diante de um direito público subjetivo do autor do fato delituoso.

4. Evidenciado, no caso, que o somatório das penas em abstrato dos crimes imputados ao agente ultrapassa os limites legais para os fins de suspensão condicional do processo (encontrando óbice na Súmula 243/STJ), descabe falar em ilegalidade na recusa do órgão ministerial em oferecer a benesse.

5. Recurso conhecido e desprovido.